Tribunal: STF
Processo: ARE 1290719
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 24): 



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pensionista de ex-servidor da FEPASA - Nulidade da sentença afastada -A sentença não é extra petita, tratando do tema da integralidade da pensão - Legitimidade de parte -A SPPREV é responsável pelo pagamento das pensões, pelo que deve permanecer no polo passivo da ação - Decadência afastada - Tratando-se de relação de trato sucessivo, considera-se que há negativa do pedido todos os meses, pelo que a impetração obedeceu o prazo do art. 23 da Lei 12016/09 - Mérito - Pretensão ao recebimento de pensão de valor correspondente a 100% do valor dos vencimentos ou proventos percebidos pelo falecido instituidor - Procedência - Direito reconhecido, cujo nascedouro se deu no regime da Emenda Constitucional n° 20/98, estando assegurado pelo art. 40, § 7°, da CF/88 - Lei Estadual n° 1.386/51 não recepcionada pela Carta de Outubro - Ausência de sucumbência quanto à alegação de impossibilidade de devolução dos valores referentes ao período anterior à impetração - Sentença que concedeu a segurança somente para fazer cessar os descontos - Recurso desprovido. ”



    Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (eDOC 2, pp. 50-53).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, caput e §§ 3º e 7º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, articula-se que (eDOC 2, p. 60):



    “No v. acórdão recorrido resta claro que a ação foi julgada procedente em razão do entendimento de que se aplicam à recorrida a disposições dos artigos 40, § § 3º e 7º (redação da Emenda Constitucional n° 20/98 alterada pela EC 41/da Constituição Federal), no entanto, afastando, a limitação trazida por esta última emenda. 



    A razão de decidir foi justamente a do entendimento de aplicação destes dispositivos constitucionais, ressaltando-se que na r. decisão ficou consignado o entendimento de que a limitação legal ao benefício da pensão por morte (teto da previdência social e 70% do que recebia em vida o falecido servidor) deixada pelo falecimento de ex-empregado da FEPASA, não se aplica à Recorrida. ”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por concluir que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. aresto combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (eDOC 2, p. 96). 



     A Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para observância do Tema 396 (RE 603.580) da sistemática de repercussão geral (eDOC 4).



    O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 7, p. 2):



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO - Pensionista de ex-servidor da FEPASA - Pretensão ao recebimento de pensão de valor correspondente a 100% do valor dos vencimentos ou proventos percebidos pelo falecido instituidor - Recurso Extraordinário interposto - Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE n° 603.580/RJ, Tema n° 396, STF - Manutenção do acórdão, pois há consonância do acórdão com o quanto decidido no Tema n. 396 STF - Restituição dos autos à Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal para fins de análise da m admissibilidade recursal. ”



    Em um novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 8).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, pp. 26-29):



    “No mérito, a matéria em questão já foi submetida a o este Tribunal que de maneira uníssona tem amparado o pedido da impetrante.



     Isso porque, os dispositivos anteriores à CF/88, que limitavam os proventos de pensão por morte a oitenta por cento dos valores percebidos pelo falecido servidor, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, tampouco pela Constituição Paulista de 1989. 



    Em sua redação original, a Constituição Federal República dispunha, no § 5º do artigo 40: ‘O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior’. 



    A Emenda Constitucional n° 20, de 1998, renumerou esse dispositivo para o § 7º do artigo 40, alterando também sua redação, que passou a ser a seguinte: "§ 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º".



     E o § 3º do art. 40, da Constituição Federal, é do seguinte teor: ‘§ 3º. Os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração." A Constituição do Estado de São Paulo, de seu turno, reportando-se ao regime introduzido pelo constituinte nacional de 1988, previu no § 5 0 de seu artigo 126: "§ 5º. O benefício da pensão por morte deve obedecer ao princípio do art. 40, §5º da Constituição Federal. 



    (...)



    A impetrante tem, pois, direito à atuação do mencionado artigo 40, § 7, da CF/88, na forma mesmo da superveniente Emenda Constitucional no 41, de 2003, mesmo porque, ao exame dos contracheques de pagamento, conclui-se que o valor das pensões não atinge o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência.



    No que respeita à limitação constante do texto da Constituição da República ("até o limite estabelecido em lei), já explicitou o Pretório Excelso - "A expressão contida no § 5º do art. 40 do Diploma Maior ("até o limite estabelecido em lei") refere-se aos tetos também impostos aos proventos e vencimentos dos servidores. Longe está de revelar permissão para que o legislador ordinário limite o valor da pensão." (STF, R.Ext. n° 204.313-SP, 2a Turma, j . 12.08 1997, DJU 26.9.97, p. 47497, Rei. o Min. MARCO AURÉLIO).



     Já não se controverte, na jurisprudência da Corte Suprema, a respeito do alcance da referida norma constitucional, estatuindo ser ela auto-aplicável, valendo colacionar, dentre vários outros, precedente inserto na RTJ, vol. 170/695-697 (...)



    E o fato do instituidor da pensão ter sido contratado por sociedade de economia mista na condição de empregado, sendo, por conseguinte, regido pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, não é impedimento ao quanto postulado pela autora, uma vez que a Fazenda Pública assumiu, por força de lei, a responsabilidade pelo pagamento da mentação dos proventos de aposentadoria e pensões devidos aos ferroviários.”



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente ao direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência, cinge-se ao Tema 396 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 41/2003 E FALECIMENTO APÓS A SUA PROMULGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 603.580 RG, Re. Min. Ricardo LewandowskiI, Tribunal Pleno, 28-6-2011) 



    Constato que o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento ao reconhecer o direito à paridade e à integralidade. 



    Com relação à paridade, o acordão apenas afastou o redutor de vinte pontos percentuais da pensão, equiparando os proventos de aposentadoria com os vencimentos dos ativos. 



    Referente à integralidade, houve reconhecimento do direito, uma vez que o valor da pensão não excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Cito a Emenda Constitucional 21/2003:



    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;



    (...)



    § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:



    I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito”. (grifei)



    Quanto ao argumento de inaplicabilidade do art. 40, § 7º, da CF ao antigos empregados da FEPASA, ressalto que esta Corte firmou entendimento no sentido de que os antigos ferroviários que atuavam perante a extinta FEPASA estavam submetidos ao regime jurídico estatutário, fazendo jus seus dependentes à integralidade da pensão por morte. Cito precedentes:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.(ARE 953268 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11-04-2017)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. EX-SERVIDORES DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. PENSÃO INTEGRAL. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º) DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Orientação de ambas as Turmas deste Tribunal no sentido de que os antigos ferroviários que atuavam perante a extinta FEPASA estavam submetidos ao regime jurídico estatutário e não à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 2. Recebimento de pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidores falecidos, à luz do auto-aplicável art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição do Brasil, observado o teto inscrito no art. 37, XI, da CB/88. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 548235 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 09-06-2006)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    De último, à Secretária Judiciária a fim de que proceda à reautuação de recurso extraordinário com agravo (ARE) para recurso extraordinário (RE), tendo em vista sua admissão na origem (eDOC 8).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente